Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para determinar a liberação da quantia de R$ 6.143.97 depositada em conta- poupança no Banco do Brasil S/A da executada (agravante/embargada) e que havia sido penhorada. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.